Tribunal: STF
Processo: RE 1301039
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Distrito Federal interpôs, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 1, fls. 140-158) contra acórdão (eDoc 1, fls. 127-136) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. PRECATÓRIO. PROCESSAMENTO E PAGAMENTO. NATUREZA ADMINISTRATIVA. CABIMENTO. ADIANTAMENTO PREFERENCIAL. ART. 100, §2º, CRFB. ELEVAÇÃO DO TETO DE PAGAMENTO. EC Nº 99/2017. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DO STF.



     1. É cabível a impetração de mandado de segurança para impugnação de decisões proferidas pelos Juízes da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios, pois tal atividade possui caráter administrativo. 



    2. O adiantamento preferencial de crédito de precatório está fundamentado no art. 100, §2º, da Constituição Federal: "Art. 100. (…) § 2º Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, tenham 60 (sessenta) anos de idade, ou sejam portadores de doença grave, ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente ao triplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3º deste artigo, admitido o fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório.”



    3. A Emenda Constitucional nº 99/2017 elevou o teto acima previsto para o quíntuplo do limite legal para pagamento de RPV, de acordo com o art. 102, §2º, do ADCT: “Art. 102. (…) § 2º Na vigência do regime especial previsto no art. 101 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, as preferências relativas à idade, ao estado de saúde e à deficiência serão atendidas até o valor equivalente ao quíntuplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3º do art. 100 da Constituição Federal, admitido o fracionamento para essa finalidade, e o restante será pago em ordem cronológica de apresentação do precatório.”



    4. A norma constitucional, que dispõe sobre o pagamento preferencial de precatório a idosos, portadores de doenças graves e pessoas com deficiência, não limita a quantidade de vezes que o credor pode se beneficiar do crédito humanitário, desde que observado o limite previsto no art. 100, § 2º, da Constituição Federal. Precedentes.



    5. O posicionamento dos Tribunais Superiores tem albergado a tese de que, em atendimento ao princípio da isonomia, o dispositivo constitucional não vedou que credores anteriores gozassem do novo teto inserido na Emenda Constitucional nº 99/2017. 



    6. A complementação requerida no presente mandado de segurança tem como fim preservar a igualdade entre credores que se encontram na mesma situação e, assim, atender ao princípio constitucional da isonomia. 



    7. Segurança concedida.



    Sustenta, em síntese, que a conclusão de origem, ao possibilitar, em razão da majoração do valor-teto para quitação de requisitório a título preferencial pela Emenda Constitucional n. 99/2017, a complementação de precatório emitido anteriormente a essa alteração legislativa, viola os arts. 5º, LXIX, e 100, caput, §§ 2º e 8º, da Carta.



    Assevera, nesse contexto, que “a decisão que determina a complementação de pagamento de preferência constitucional anteriormente já deferida e paga ao credor do precatório nos termos vigentes à época do seu requerimento viola a regra de pagamento dos débitos da Fazenda Pública por meios de precatórios”.



    Esclarece, ainda, que, no caso, “[A]plicaram-se as normas vigentes ao tempo do pagamento, no valor correspondente, à época, ao triplo do limite para pagamento da ordem pelo Distrito Federal (trinta salários mínimos), obedecido o teto previsto na EC 62/2009”, porém, “em momento posterior ao pagamento, em 05/06/2019, a Recorrida/Impetrante protocolou petição requerendo a complementação da preferência já paga anteriormente no montante de adicionais 20 (vinte) salários mínimos, com fundamento na majoração levada a efeito pela EC 99/2017 do adiantamento preferencial (art. 102, § 2º, do ADCT) de que trata o art. 100, §2º, da CF/88, de 30 (trinta) para 50 (cinquenta) salários”.



    Diz, assim, que o “deferimento de pedido de complementação formulado pela Recorrida configura, em verdade, novo pedido de preferência, não admitido pelo texto constitucional que rege a matéria”.



    Aberta vista à Procuradoria-Geral da República, a manifestação foi pelo provimento do excepcional, conforme a ementa do parecer (eDoc 5):



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO PREFERENCIAL. PAGAMENTO COM OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ENTÃO VIGENTES. POSTERIOR ALTERAÇÃO DO TETO DE ADIANTAMENTO PREFERENCIAL. COMPLEMENTAÇÃO DO PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 100, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PARECER PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO.



    É o relatório. Decido.



    2. A controvérsia jurídica submetida ao conhecimento da Suprema Corte consiste em definir se a superveniência de alteração constitucional a alterar o limite do valor para pagamento prioritário de precatório, mormente a EC n. 99/2017, aplica-se à execução iniciada anteriormente à nova normatização, cujo precatório original já houvera sido expedido. 



    Destaco, nesse contexto, fragmentos do acórdão a retratarem a discussão examinada pelo Tribunal distrital:



    Cuida-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado por MARIA ISABEL MOURA tendo por objeto a r. decisão (ID 15828967 - Pág. 40 ou ID 15185906 - Pág. 4) proferida pelo ilustre Juízo de Direito da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios do Distrito Federal nos autos do Precatório nº 0020761-90.2017.8.07.0000. 



    Na origem, a impetrante, nascida em 1947 (ID Num. 15828967 - Pág. 9 ou ID 8231093 - Pág. 7), é credora da Fazenda Pública do Distrito Federal de um montante de R$194.757,14, no valor histórico de novembro de 2018. O crédito possui natureza alimentícia decorrente de diferenças salariais. 



    Em 17/10/2017, a impetrante requereu o pagamento preferencial de fração do seu crédito alimentar nos termos do art. 100, §2º, da CF em razão de ser maior de sessenta anos (ID 15828967 - Pág. 6 ou ID 8231093 - Pág. 4). 



    Em 01/12/2017, apreciando o pedido de pagamento preferencial, a autoridade coatora deferiu (ID 15828967 - Pág. 13 ou ID 8231093 - Pág. 11) a expedição de alvará de pagamento e a impetrante recebeu o adiantamento preferencial de parcela do seu crédito. 



    Foram aplicadas as normas vigentes ao tempo do pagamento, no valor correspondente, à época, ao triplo do limite para pagamento da ordem pelo Distrito Federal (trinta salários mínimos), obedecido o teto previsto na EC 62/2009.



    Posteriormente ao pagamento, em 05/06/2019, a impetrante protocola petição com o seguinte requerimento: “...com fundamento na majoração levada a efeito pela EC 99/2017 do adiantamento preferencial de que trata o art. 100, §2º, da CRFB/88, de 30 (trinta) para 50 (cinquenta) salários, requerer o pagamento de mais 20 (vinte) salários mínimos” (ID 15828967 - Pág. 34 ou ID 9144537 - Pág. 1). 



    Foi proferida a decisão objeto da presente impetração nos seguintes termos: "INDEFIRO o pedido de complementação da parcela superpreferencial formulado pelo credor MARIA ISABEL MOURA (ID 9144537), tendo em vista que a decisão de fls. 9/11 - ID 8231093 já concedeu a antecipação e o credor recebeu o crédito descrito no alvará de fl. 26 - ID 8231093, considerando que o pagamento superpreferencial só pode ser concedido em uma única oportunidade, nos termos do Enunciado n. 14 da Câmara Nacional de Gestores de Precatórios" (ID 15828967 - Pág. 37 ou ID 15185906 - Pág. 1).



    [...]



    Ante o exposto, CONCEDO a segurança pleiteada para incluir a impetrante na fila da superpreferência prevista no § 2º do art. 102 do ADCT, limitado ao montante de vinte salários mínimos.



    Ante esse quadro, observo que o Plenário do Supremo, em sede de repercussão geral, julgou o RE 729.107, Rel. Min. Marco Aurélio (Tema n. 792/RG), em acórdão assim sintetizado:



    EXECUÇÃO – FAZENDA – LEI – APLICAÇÃO NO TEMPO. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. 



    Além desse julgado, em sede de controle concentrado (ADI 5.100, ministro Luiz Fux), restou firmado o entendimento segundo o qual:



    8. A redução do teto das obrigações de pequeno valor, por ser regra processual, aplica-se aos processos em curso, mas não pode atingir as condenações judiciais já transitadas em julgado, por força do disposto no artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal, que resguarda o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.



    Assim, o pronunciamento recorrido está em dissonância com a ratio firmada pelo Supremo Tribunal Federal (RE 729.107 RG e ADI 5100), no sentido de que deve ser aplicada a legislação vigente à época do trânsito em julgado do título executivo para fins de submissão do crédito exequendo nos limites preferenciais de quitação. 



    Nessa direção e em contexto fronteiriço, aponto o ARE 1.490.013 AgR, da minha relatoria, do qual extraio a ementa:



    DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. LEI ESTADUAL N. 17.205/2019. EC N. 99/2017. ALTERAÇÃO DE LIMITE PARA QUITAÇÃO PREFERENCIAL DE REQUISITÓRIO. APLICAÇÃO A SITUAÇÃO JURIDÍCA CONSTITUÍDA EM DATA ANTERIOR À VIGÊNCIA DAS NORMAS. IMPOSSIBILIDADE. RE 729.107 RG. TEMA N. 792 DA REPERCUSSÃO GERAL. ADI 5.100. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno interposto de decisão em que negado provimento ao recurso extraordinário com agravo por estar o acórdão recorrido em harmonia com a orientação fixada pelo Supremo no julgamento do Tema n. 792 da repercussão geral e da ADI 5.100.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A discussão consiste em saber se é possível a aplicação da Lei n. 17.205/2019 do Estado de São Paulo e da Emenda Constitucional n. 99/2017, no que alteraram o limite do valor para quitação preferencial de precatório, à execução de sentença acobertada pela coisa julgada em data anterior à vigência desses regramentos. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A jurisprudência do Supremo é no sentido de que deve ser observada, no que se refere à submissão do crédito exequendo ao sistema de quitação por precatório, a legislação vigente à época da formação do título executivo (ADI 5.100 e RE 729.107 – Tema n. 792/RG). 



    IV. DISPOSITIVO 



    4. Agravo interno desprovido.



    3. Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para denegar o mandado de segurança.



    Por tratar-se de recurso interposto nos autos de mandado de segurança, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, conforme orienta o enunciado n. 512 da Súmula do Supremo.



    4. Publique-se.



Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente